Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES APONTADAS. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. PUBLICAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não conheceu do agravo em recurso extraordinário.
II. A parte embargante alega que o acórdão ora revisto foi omisso quanto à existência de prevenção entre o processo em questão e os autos de no 0722484-50.2020.8.07.0016. Aponta, ainda, que não foi possível a visualização da minuta do acórdão ora revisto, pelo que requer a disponibilização imediata da íntegra do presente acórdão, voto, relatório e ementa com o devido retorno de prazo.
III. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
IV. Não constatada a suposta omissão no acórdão ora embargado, haja vista a existência de manifestação quanto ao assunto (prevenção e uniformidade de decisões entre os processos preventos) a prevalecer a conclusão jurídica contraria aos interesses da ora embargante.
V. No ponto, a decisão colegiada deixou consignado: (...) III. De plano, se faz necessário destacar que, nos autos no 0722484-50.2020.8.07.0016, o agravo em recurso extraordinário foi recebido e enviado ao Supremo Tribunal Federal; no entanto, essa Excelsa Corte determinou a sua devolução, haja vista a inaplicabilidade da espécie recursal utilizada (ID 34166365). IV. Portanto, constata-se que a decisão lançada nestes autos (0721613-20.2020.8.07.0016) se coaduna ao entendimento explicitado pela Suprema Corte no processo conexo (0722484-50.2020.8.07.0016), ou seja, quando a negativa se der com base na sistemática de repercussão geral, a impugnação da decisão somente será possível por meio de agravo interno.
VI. Desse modo, não há que se falar em vício, quando o acórdão (ora revisto) externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
VII. Ademais, não prospera o argumento da não disponibilização do acórdão, uma vez que, em consulta ao sistema (aba expedientes), constata-se que houve ciência inequívoca das partes quanto à disponibilização da decisão colegiada. Não prospera o argumento de necessidade de republicação.
VIII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IX. Embargos conhecidos e rejeitados.